Tribunal: STF
Processo: HC 106764
Classe: HC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-05-07
Data de publicação: 2013-05-07

Ementa:
Ementa: FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DETERMINAÇÃO DE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS PARA CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO PROFERIDO PELO STJ EM RAZÃO DA INTERPOSIÇÃO DE SUCESSIVOS RECURSOS MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 



    1. É inviável o conhecimento, em sede de habeas corpus, de matéria não apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências. Precedentes. 



    2. A interposição de sucessivos recursos manifestamente incabíveis – cujo único propósito é protelar o trânsito em julgado da condenação –, caracteriza flagrante abuso do direito de recorrer, a justificar, excepcionalmente, a execução da decisão independentemente da publicação do acórdão. Precedentes.



    3. Ordem denegada.